Tribunal: TJDFT
Processo: 0720221-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALUGUÉIS. PANDEMIA DE COVID-19. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO DO VÍCIO NA INSTÂNCIA RECURSAL. PROPOSTA DE ISENÇÃO TEMPORÁRIA. RETRATAÇÃO. MÊS VENCIDO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. VINCULATIVIDADE DA PROPOSTA. PERCENTUAL DA REVISÃO PARA OS MESES SEGUINTES. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DOS RISCOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESERVA DA INTENÇÃO REAL. COBRANÇA POSTERIOR DA DIFERENÇA. INOCORRÊNCIA.

1. A ausência de interposição de embargos de declaração para sanar omissão da sentença, quanto ao exame de um dos pedidos, não impede a correção do vício em sede de apelo, por se tratar de sentença citra petita, consoante o art. 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Tendo o locador comunicado que não haveria a cobrança do aluguel no mês de abril de 2020, a retratação manifestada quando já encerrado tal mês viola a boa-fé contratual. Assim, é imperioso o reconhecimento da vinculação do proponente à isenção temporária, consoante o art. 427, do CC.

3. Não havendo controvérsia quanto à possibilidade de revisão do valor dos aluguéis por força de fatos extraordinários e imprevisíveis, como a pandemia de covid-19, consoante os arts. 317 e 478 a 480, todos do CC, importa fixar o valor adequado à justa ponderação dos interesses conflitantes.

4. Considerando ser incontroversa a redução do faturamento tanto dos locatários, prestadores de serviços diversos, como do locador, que é clube recreativo que teve diminuição do quadro associativo e vedação à realização de eventos com público, a redução dos aluguéis em proporção superior a cinquenta por cento (50%) equivaleria a transferir integralmente ao locador os riscos do evento imprevisto, o que não comporta acolhimento.

5. Diferentemente do que alegam os locatários, não houve reserva por parte do locador quanto à intenção de posteriormente cobrar a diferença entre o valor contratado e o desconto temporário oferecido, o que é inclusive atestado em suas manifestações nos autos. Assim, tendo a sentença acolhido o pedido na mesma extensão do desconto já ofertado amigavelmente, sem a possibilidade de cobrança complementar posterior, tal circunstância não pode ser desconsiderada na fixação dos ônus de sucumbência, que devem ser suportados majoritariamente pela parte autora.

6. Apelo parcialmente provido.